Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709308-44.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME EMBARGADO: ORLANDO AMANTEA NETO D E C I S Ã O As partes apresentaram a petição de ID 61023633 noticiando a realização de acordo e postulando a sua homologação. Verifica-se que o acordo está assinado pelos advogados das partes, com poderes para transigir, nos termos das procurações de ID 54606078 (substabelecimento em ID 54606079) e 54606107. Observa-se, ainda, que o acordo respeita as balizas legais e preserva os direitos e os interesses das partes. Assim, com amparo nos arts. 487, III, “b”, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o acordo de ID 61023633 celebrado entre as partes e EXTINGO o processo. Honorários advocatícios na forma convencionada na transação. Custas finais, se houver, deverão ser pagas pelo autor, ante a inaplicabilidade do art. 90, § 3o, do CPC à transação posterior à prolação da sentença. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à Vara de origem para as demais providências. Retire-se o processo da pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator